Tribunal: TJSP
Processo: 2169349-69.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-06
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal - Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e protelatório da postulação integrativa – Descabimento de fixação de honorários e condenação nas custas e despesas processuais - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2169349-69.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ELLOFER
PRODUTOS
SIDERÚRGICOS
LTDA.,
é
embargado
JAGUAR
CONSTRUÇÕES EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 6 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2169349-69.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 42798 amg
2
VOTO No: 42798
EDEC. No: 2169349-69.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: São Paulo (4a V. Cív. do F. Reg. Santo Amaro)
EMBGTE.: Ellofer Produtos Siderúrgicos Ltda. (Agvda.-R)
EMBGDA.: Jaguar Construções Eireli (Agvte.-A)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Reanimação da lide
recursal - Ausência das figuras previstas no artigo 1.022,
incs. I a III, do CPC
Questões pertinentes já dirimidas
fundamentadamente
Caráter manifestamente infringente,
reiterativo e protelatório da postulação integrativa

Descabimento de fixação de honorários e condenação nas
custas e despesas processuais - Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Ellofer Produtos Siderúrgicos Ltda. (ré) ao v. acórdão de fls. 158/166,
que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pela autora
Jaguar Construções Eireli, ora embargada, contra r. decisão de fls.
79/81 dos autos da ação anulatória de ato jurídico c.c pedido de tutela
de urgência (pleito de anulação de acordo homologado judicialmente
ante a alegação de ter sido pactuado por patrono da autora sem regular
constituição [procuração contrafeita] nos autos da ação de execução no
1063848-74.2019.8.26.0002, via de consequência, a devolução do
prazo para apresentação de defesa, fls. 1/11, 39/41, 42 e 48/49 dos
autos originários) que indeferiu a tutela de urgência postulada.
Alega a embargante, em resumo que o v. acórdão
padece de contradição, porquanto deixou de condenar a embargada no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
nos termos do art. 85, § 2o, do CPC (fls. 1/3).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que sejam
sanados os vícios apontados.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2169349-69.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 42798 amg
3
2. O recurso não prospera.
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão
afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrida infringência ao que já
foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.
O v. acórdão traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incs. I a
III, do CPC.
4. Descabida, de outro turno, a pretensão da
embargante à condenação da embargada ao pagamento das custas,
despesas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, à
luz do artigo 85 do CPC.
De feito, o artigo 85 do novel Diploma Processual
Civil deve ser interpretado de forma sistemática, conciliando as regras
dispostas nos parágrafos.
O caput de referido preceito legal prevê que: “A
sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do
vencedor”. De seu turno, o § 1o estabelece que: “São devidos honorários
advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório
ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos,
cumulativamente”. O § 11 preconiza que: “O tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o
caso, o disposto nos § § 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo
geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2169349-69.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 42798 amg
4
ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos § § 2o e 3o para a
fase de conhecimento”.
Nesse contexto, é possível concluir que somente
caberá a fixação de honorários em recurso se a decisão hostilizada tiver
arbitrado honorários sucumbenciais, eventualmente cumulados com
outros devidos em reconvenção, cumprimento de sentença e execução,
com a majoração da verba anteriormente fixada, considerando o
trabalho adicional realizado em grau recursal, respeitado o limite total
de 20% para a fase de conhecimento.
Referida exegese revela-se adequada, na medida em
que permite ao julgador de 1o grau a fixação de honorários levando em
conta todo o trabalho realizado, inclusive, os recursos interpostos
contra decisões interlocutórias, no curso da demanda, observando os
parâmetros indicados no artigo 85, § § 2o, 3o e 8o, do CPC.
Nesse sentido colhe-se v. aresto deste E. Sodalício:
“REGULAMENTAÇÃO
DE
VISITAS.
MULTA.
HONORÁRIOS
RECURSAIS
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DESCABIMENTO. Embargos de declaração em agravo de instrumento.
Omissão. Inexistência. A previsão de honorários recursais diz respeito
apenas aos recursos que impugnarem decisão na qual tenham sido
fixados
honorários
sucumbenciais.
Pretensão
manifestamente
infringente. Embargos de declaração rejeitados.” (TJSP-3a Câmara de
Direito
Privado,
Embargos
de
Declaração
no
2008477-22.2016.8.26.0000/50000, J. 10.05.2016, rejeitados, vu, Rel.
Des. CARLOS ALBERTO DE SALLES, voto no 10704).
Assim,
revela-se
descabida
a
pretensão
da
embargante, porque sequer arbitrados honorários sucumbenciais na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2169349-69.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 42798 amg
5
decisão vergastada, por não se subsumir a hipótese ao regramento
estabelecido no artigo 85, § 1o, do CPC.
5. Isto posto rejeitam-se os embargos declaratórios.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica